Tribunal: TJSP
Processo: 9000157-74.2001.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
FALÊNCIA. Pedido da União de habilitação de crédito. Acórdão admitiu a inclusão do encargo pecuniário do Decreto-Lei 1.025/69 como crédito quirografário. Reapreciação determinada nos termos do art. 1.030, inciso II, do CPC. O C. STJ firmou entendimento em recurso especial repetitivo de que o encargo pecuniário tem as mesmas preferências do crédito tributário. Adequação do acórdão à tese de

Ementa:
FALÊNCIA. Pedido da União de habilitação de crédito. Acórdão admitiu a inclusão do encargo pecuniário do Decreto-Lei 1.025/69 como crédito quirografário. Reapreciação determinada nos termos do art. 1.030, inciso II, do CPC. O C. STJ firmou entendimento em recurso especial repetitivo de que o encargo pecuniário tem as mesmas preferências do crédito tributário. Adequação do acórdão à tese de direito firmada pelo STJ (Tema 969). REEXAME ACOLHIDO PARA REFORMAR O V. ACÓRDÃO, ADEQUANDO-O À TESE CONSOLIDADA PELO STJ, PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DA UNIÃO FEDERAL.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000996121
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do(a) Apelação Cível
no 9000157-74.2001.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante UNIAO
FAZENDA NACIONAL, são apelados PLASTIC FOIL INDUSTRIA E COMERCIO
DE PLASTICOS LTDA (FALIDO(A)) e PLASTIC FOIL INDUSTRIA E COMERCIO
(MASSA FALIDA).
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram o reexame para reformar o
V. Acórdão e dar provimento ao recurso de apelação da União Federal, V.U.", de
conformidade com o voto do(a) Relator(a), que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), JAIR DE SOUZA E COELHO
MENDES.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 9000157-74.2001.8.26.0100
11981 (RI)
Pág. 2/4
VOTO No 11981
No Processo - Classe:
9000157-74.2001.8.26.0100 - Apelação Cível
Origem:
Comarca de São Paulo
MM Juiz de 1o Grau:
Olavo de Oliveira Neto
Partes:
Apelante: Uniao Fazenda Nacional
Apelados: Plastic Foil Industria e Comercio de Plasticos Ltda e
Plastic Foil Industria e Comercio
FALÊNCIA. Pedido da União de habilitação de crédito.
Acórdão admitiu a inclusão do encargo pecuniário do
Decreto-Lei
1.025/69
como
crédito
quirografário.
Reapreciação determinada nos termos do art. 1.030, inciso
II, do CPC. O C. STJ firmou entendimento em recurso
especial repetitivo de que o encargo pecuniário tem as
mesmas preferências do crédito tributário. Adequação do
acórdão à tese de direito firmada pelo STJ (Tema 969).
REEXAME ACOLHIDO PARA REFORMAR O V.
ACÓRDÃO, ADEQUANDO-O À TESE CONSOLIDADA
PELO STJ, PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO
DE APELAÇÃO DA UNIÃO FEDERAL.
A presente Apelação foi interposta pela autora em oposição à r.
sentença de fls. 113, proferida nos autos de Pedido de Habilitação de Crédito aforado
pela União Federal em face da Massa Falida da empresa Plastic Foil Indústria, a qual
afastou a cobrança do encargo pecuniário do Decreto-lei 1.025/69.
Segundo o alegado, o encargo pecuniário previsto no Decreto-Lei
1.025/69 destinava-se ao custeio das despesas administrativas e judiciais com a
cobrança da dívida ativa da União, devendo a respectiva cobrança ser admitida.
O recurso foi regularmente processado, sem resposta.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 9000157-74.2001.8.26.0100
11981 (RI)
Pág. 3/4
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do
recurso (fls. 131/133).
O V. Acórdão de fls. 142/150, em voto da relatoria do Eminente
Desembargador Cesar Ciampolini, deu provimento parcial ao recurso, admitindo a
cobrança do encargo legal do Decreto-lei 1.025/69 como crédito quirografário.
A União Federal interpôs Recurso Especial, ocorrendo a suspensão do
recurso até o julgamento final do REsp 1.521.999/SP (Tema 969).
Diante do julgamento do REsp 1.521.999/SP, o E. Presidente da Seção
de Direito Privado determinou o encaminhamento dos autos para reapreciação da
questão, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do CPC (fls. 230/232).
É O RELATÓRIO.
A determinação de reexame do V. Acórdão para adequá-lo à tese
consolidada deve ser acolhida, com a reforma do Julgado colegiado anterior.
Cuida-se de pedido da União Federal de habilitação de crédito na
falência da empresa Plastic Foil Indústria, com a inclusão de multa, juros de mora,
correção monetária e do encargo pecuniário do Decreto-Lei 1.025/69, no montante total
de R$ 15.796,26.
A r. sentença afastou a cobrança da multa moratória e do encargo
pecuniário do Decreto-lei 1.025/69 e deferiu a habilitação de crédito no valor de R$
14.160,81.
Interposto recurso de apelação pela União Federal, o V. Acórdão de
fls. 142/150 deu parcial provimento ao recurso, admitindo a cobrança do encargo
pecuniário previsto no Decreto-Lei 1.025/69, mas como crédito quirografário.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 9000157-74.2001.8.26.0100
11981 (RI)
Pág. 4/4
Todavia, quanto ao encargo pecuniário do Decreto-Lei 1.025/69, o C.
STJ firmou entendimento no Recurso Especial Repetitivo 1.521/999/SP e 1.525.388/SP
(Tema 969) de que:
O encargo do DL n. 1.025/1969 tem as mesmas
preferências do crédito tributário devendo, por isso, ser
classificado, na falência, na ordem estabelecida pelo art.
83, III, da Lei n. 11.101/2005.
Portanto, adotando o entendimento firmado pelo E. STJ, em juízo de
retratação, ensejando a alteração do v. acórdão, o pedido da União de inclusão do
encargo pecuniário do Decreto-Lei 1.025/69 como crédito tributário deve ser acolhido.
Ante o exposto, pelo meu voto, acolho o reexame para reformar o
V. Acórdão e dar provimento ao recurso de apelação da União Federal, adequando-
o à tese consolidada nos 1.521/999/SP e 1.525.388/SP (Tema 969).
SÍLVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora